Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1000861-25.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FERNANDOMENDONÇA FRANÇA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 23076484):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR JURÍDICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE – REMUNERAÇÃO FIXADA EM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO – CLÁUSULA AD EXITUM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com o art. 22, I, alínea “h” da Lei 11.101/2005 incumbe ao administrador judicial contratar mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções; O pagamento dos auxiliares na falência é tratada no § 1o do art. 22 da Lei 11.101/2005, que não impõe nenhuma restrição à contratação desses profissionais com cláusula ad exitum, apenas pondera que serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.” (Agravo de Instrumento n. 100861-25.2019.8.11.0000, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 06/11/2019).
Alega violação aos artigos 22, §1o e 24, da Lei Federal n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id 27216960).
A. GONZAGA ADVOGADOS ofertou contrarrazões (id 32123974).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
No presente recurso especial, a parte Recorrente defende que a contratação de auxiliares pelo administrador da massa falida deve levar em consideração a qualificação do profissional e o melhor preço do mercado, a fim de atender a economicidade.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII